Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0712793-91.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A APELADO: IGOR BRUNO PORTELA CARDOSO, FLAVIANA DA SILVA CAMACAM, L. M. C. P. C. DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator